Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700892-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLA DE SOUSA SANTOS REQUERIDO: VIPMALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Carla de Sousa Santos (ID no 16915658, págs. 1-6) contra a decisão desta Relatoria prolatada na apelação de no 0713713-59.2019.8.07.0003, a qual não conheceu o recurso em razão da sua deserção, conforme ID no 16275387, págs. 1-4 daqueles autos. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. A distribuição desta Petição ocorreu de maneira equivocada, uma vez que na verdade se trata de Agravo Interno, o qual deveria ter sido interposto nos próprios autos em que consta a decisão que se pretende a modificação. Desse modo, traslade-se o Agravo Interno interposto para os autos de no 0713713-59.2019.8.07.0003 (Apelação), certificando-se a data de sua interposição. Após, arquivem-se estes autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Oportunamente, intime-se a agravada, Vipmall Empreendimento Imobiliário Ltda. - ME, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluídas as diligências, retornem-me os autos de no 0713713-59.2019.8.07.0003. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO